Tribunal: TJMT
Processo: 0003393-20.2009.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003393-20.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), S S PAZ LANDIM - CNPJ: 01.464.101/0001-86 (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), SANDRA SOCORRO PAZ LANDIN - CPF: 123.998.638-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SANDRA SOCORRO PAZ LANDIN - CPF: 123.998.638-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
TEMA 1.229 DO STJ
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada contra S. S. Paz Landim, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, quando a execução é extinta pela prescrição intercorrente em razão do reconhecimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.229, segundo o qual, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da ausência de bens penhoráveis e da consequente inércia do processo executivo, não podendo ser atribuída ao exequente a responsabilidade pelo insucesso da execução fiscal, conforme previsto no art. 40 da L. 6.830/1980.

5. A aplicação do princípio da causalidade determina que o ônus da sucumbência seja suportado pela parte que deu causa à ação ou movimentação processual. Em situações como a presente, onde a inércia deriva da falta de bens, não há fundamento para imputar ao ente público a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, excluindo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:
"Não cabe a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, quando reconhecida mediante exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; L. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de
S S PAZ LANDIM
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.

O apelante defende o afastamento da condenação em honorários advocatícios, vez que a extinção por prescrição intercorrente, por mais que coloque fim ao encargo do executado em sanar o débito fiscal, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor.

A parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, id. 206269780. O prazo transcorreu sem manifestação.

Em 10 de julho de 2024, determinou-se o sobrestamento deste feito em atenção ao Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (ID: 207125670).

Com o julgamento do Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram desobrestados, id. 249070165.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou a ausência de interesse, id. 249989689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal

ajuizada em desfavor de
S S PAZ LANDIM
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.

O recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal com fulcro no reconhecimento da prescrição intercorrente, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Argumenta a apelante que, é incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que o reconhecimento de tal instituto, por mais que ponha fim ao encargo do executado em sanar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor.

Entretanto, a pretensão recursal esbarra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.229
, segundo a qual:

“À luz do princípio da causalidade,
não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.”

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.229 é claro e direto ao definir a
inaplicabilidade dos honorários advocatícios em hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade, quando este ato processual leva à extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente
.

Neste contexto, o princípio da causalidade rege a relação processual, determinando que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à prática processual que a motivou.

No caso dos autos, a execução fiscal foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, situação que configura um fenômeno de extinção da pretensão exequenda em virtude do transcurso do prazo temporal sem a prática de atos efetivos por parte do ente exequente.

Em tais situações, conforme a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980, art. 40), a suspensão e o consequente reconhecimento da prescrição ocorrem em razão da ausência de bens penhoráveis, situação que normalmente se encontra fora do controle direto do exequente e que implica, pela inércia derivada da ausência de bens, na extinção da ação executiva.

A aplicação do princípio da causalidade, como bem destacou o STJ, exige a análise objetiva sobre quem deu causa à movimentação processual. No caso concreto, a ausência de atos processuais suficientes para o impulso oficial da execução não se vincula a um comportamento intencional ou negligente do ente fiscal, mas, sim, ao decurso do prazo da prescrição intercorrente. Assim, o fundamento para a extinção do processo encontra-se diretamente relacionado à impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da falta de bens, e não por uma conduta específica atribuível ao exequente que justificasse a condenação em honorários.

Importante ressaltar que o entendimento consagrado no Tema 1.229 foi estabelecido para uniformizar a jurisprudência nacional em matéria de honorários advocatícios, conferindo segurança jurídica e previsibilidade aos jurisdicionados. Alterar essa compreensão específica, admitindo honorários sucumbenciais nesta hipótese de prescrição intercorrente, significaria
desconsiderar o caráter objetivo da tese e o respeito ao princípio da uniformidade jurisprudencial
.

Além disso, a condenação em honorários deve observar os parâmetros fixados para a justa distribuição dos ônus processuais.

No presente caso, a aplicação da orientação do Tema 1.229 garante uma interpretação coerente com o princípio da causalidade e a finalidade do instituto da prescrição intercorrente, sendo, portanto, descabida a imposição de honorários à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença, tão somente, para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024